Tribunal: TJDFT
Processo: 0705112-39.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-04-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0705112-39.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: R. A. D. M. D E S P A C H O Intime-se a agravante para se manifestar sobre o agravo interno interposto pelo Distrito Federal (ID 15542514). Prazo de 15 (quinze) dias. Após, colha-se o parecer ministerial. Brasília, 24 de abril de 2020 17:41:25. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator